Tribunal: STF
Processo: HC 256999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Rocha Pereira (e outra), em favor de Robson Faustino Barrios, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 942.395/RJ.



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.



    Sustentam que a condenação é destituída de comprovação da materialidade e autoria delitiva, pois o depoimento do paciente é firme no sentido de que “ao trafegar pela rodovia, identificou placas solares caídas na via, oferecendo risco iminente de acidentes. Agiu então com senso de responsabilidade funcional e cívica, recolhendo os materiais e colocando-os em seu veículo, com o propósito declarado de entregá-los no posto da Polícia Rodoviária Federal mais próximo”. (p. 5)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “absolver paciente, nos termos do artigo 386, inciso IV e VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova suficiente para a condenação; e, subsidiariamente: o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas, por ausência de comprovação da coautoria e a desclassificação da conduta imputada para o tipo penal previsto no artigo 169, caput, do Código Penal, por ausência de dolo de subtração e pela natureza atípica da conduta praticada”. (p. 11-12)



    O ato coator transitou em julgado em 11.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Conforme relatado, busca-se a absolvição do paciente por insuficiência probatória ou, ao menos, desclassificação da conduta para a prevista no art. 169, do Código Penal, além do decote da qualificadora do concurso de agentes.



    [...]



    Consoante visto acima, constata-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante, e nos depoimentos prestados pelos policiais militares que afirmaram que a guarnição abordou o veículo do réu e, durante a revista, foi constatado que ele transportava na carretilha o material do poste de iluminação pública (e-STJ, fl. 36), sendo que no momento da abordagem havia outro individuo na companhia do paciente, o qual conseguiu fugiu pela mata (e-STJ, fl. 37). Acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver admitido que retirou as placas do local para levá-las ao posto de PRF mais próximo para evitar acidentes na via (e-STJ, fl. 52), o que foi considerado inverossímil pelas instâncias de origem, já que a ação correta seria comunicar a concessionária para retirá-las, juntamente com os postes que ainda permaneciam no local ou colocá-los no acostamento para desobstruir a via e não colocá-las em seu veículo (e-STJ, fl. 38) –; tudo isso a indicar que ele praticou o furto em parceria com um corréu. 



    Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito de furto qualificado, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”. (eDOC 8)



    Consta dos autos que o paciente, policial rodoviário federal à época dos fatos, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, após ter sido preso por policiais militares que o flagraram furtando placas solares, provenientes dos postes de iluminação, e um reator de energia solar.



    Diversamente do que sustenta a defesa, a condenação do paciente está amparada em provas robustas acerca da materialidade e autoria delitivas, tais como no depoimento dos policiais que fizeram a abordagem, na fuga empreendida pelo corréu quando avistou os policiais e no laudo de descrição do material apreendido (eDOC 6), consoante disposto na sentença condenatória:



    “A versão apresentada pelo réu é sobremaneira inverossímil e vai de encontro aos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que não deixam dúvidas de que o réu, na companhia de um indivíduo não identificado, subtraiu as placas de iluminação solar da Rodovia Arco Metropolitano. A respeito da versão trazida aos autos pelo réu, como já se deixou antever, não é crível que um Policial Rodoviário Federal não tenha ciência de que, ao retirar as placas solares de onde se encontravam e colocá-las em seu veículo, estivesse cometendo um fato típico. Ademais, a aludida versão, especialmente no que tangue à afirmação de que sua ideia era desobstruir a via a fim de evitar acidentes, também não se sustenta. Isso porque, caso o réu pretendesse tão somente desobstruir a via, colocaria as placas no acostamento, o que, aliás, seria mais fácil e prático do que colocá-las dentro de seu veículo e transportá-las. Além disso, a afirmação do réu de que não tinha ciência acerca do valor econômico das placas solares também é igualmente fantasiosa”. (eDOC 5, p. 4)



    Desse modo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, sendo inviável a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta para o art. 169 do Código Penal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente